Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717092-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAIDE SEVILHA DA SILVA SOARES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por HAIDE SEVILHA DA SILVA SOARES em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. objetivando a limitação de descontos em seu benefício previdenciário para 30% (trinta por cento). Peço vênia ao Juízo a quo para utilizar o relatório da sentença de ID 46453888: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta HAIDE SEVILHA DA SILVA SOARES em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relata a parte autora que recebe o benefício de pensão por morte no valor inferior a quatro salários mínimos. Acrescenta que, devido ao descontrole financeiro, não teria valores para receber. Requer, assim, no mérito, a limitação dos descontos em seu benefício previdenciário para 30%, a fim de lhe assegurar o mínimo existencial. Decisão de ID n. 142491146 determinou a emenda à inicial. Emenda apresentada em ID n. 143383122. Decisão de ID n. 143973544 recebeu a emenda e determinou a citação da parte ré. A parte ré, citada, apresentou contestação (ID n. 146516017). Apresentou preliminar de inépcia da petição inicial. No mérito, defende a regularidade dos descontos, alegando que a parte autora livremente celebrou diversos contratos de empréstimos com a ré. Acrescenta que, em todos os contratos, faz averbação na folha de pagamentos, de forma que, não existindo margem consignável disponível, não é possível concluir a contratação. Assim, pugna pelo acolhimento da preliminar e improcedência total dos pedidos. Réplica apresentada em ID n. 146594252, à qual a parte autora reitera os termos da inicial. Decisão de saneamento em ID 147693451em que foram enfrentadas as questões prefaciais, fixado o ponto controvertido e o ônus da prova, permitindo-se a prova documental complementar pelas partes. Por prescindível a abertura de fase instrutória, determinou-se a conclusão dos autos para sentença. Os autos vieram ao Nupmetas-1, onde os recebi apto ao julgamento. É o que importa relatar. O Juízo da Vara Cível de Planaltina julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor causa, observada a gratuidade da justiça concedida à autora. Inconformada, a autora interpôs apelação no ID 46453891, aduzindo a necessidade de anulação(sic) da sentença. Argumenta que a sentença não analisou o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, o que fundamenta a sua anulação. Sustenta que está sem receber valores referente à sua pensão e que a sentença é errônea ao decidir que os empréstimos é que geraram o total da dívida. Ressalta a culpa de ambas as partes. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença e que seja garantido, ao menos, um salário mínimo em seu contracheque. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça concedida na origem. Contrarrazões no ID 46453893, nas quais requer o não provimento do recurso. Despacho de ID 45574070 intimando o apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso. No ID 46823898, a apelante requereu o sobrestamento do feito, sob a alegação de que houve a renegociação da dívida. Intimado, o Banco apelado esclareceu que a operação informada pela apelante não se refere à renegociação e engloba apenas uma operação de crédito pessoal, conforme petição de ID 47507817. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, não há que se falar em sobrestamento do feito, pois, conforme esclarecido pela instituição bancária no ID 47507817, a operação informada pela apelante não se tratou de renegociação de dívida. Além disso, mesmo que houvesse tal operação, verifica-se que teria sido realizada apenas em relação a uma das várias dívidas que a apelante tem perante à instituição financeira. Ademais, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este é o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos, a sentença apelada entendeu que os descontos realizados pela instituição financeira apelada não são abusivos, pois restou demonstrada a contratação dos empréstimos, bem como a observância do limite de desconto de 35% (trinta e cinco por cento) no contracheque da autora. Analisando as razões do apelo, verifica-se que a apelante alega, de forma genérica, que não fora analisado o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, uma vez que a apelante está sem receber valores em seu contracheque. Com efeito, as alegações da apelante, além de confusas, são completamente genéricas e não indicam especificamente qual a incorreção da sentença. Resta claro, assim, que não houve impugnação aos argumentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão completamente dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE FATO DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito capazes de, em tese, conduzir à reforma do julgado, e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o recorrente apresentou argumentos genéricos na apelação, reiterando todos os temas desenvolvidos na petição inicial e nas alegações finais, sem confrontar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, nem relacionar os elementos de prova produzidos nos autos, os quais, indubitavelmente, revelam a improcedência da pretensão indenizatória, pois afasta o nexo de causalidade entre a prestação do serviço de saúde pelo ente público e os danos relatados. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1679646, 00334499820158070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. O recurso que apresenta razões dissociadas da fundamentação da decisão agravada, não impugnando diretamente os argumentos apresentados no decisum, deve ter o seguimento negado, de acordo com o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1703942, 07387119520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2023 15:48:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador